Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739182-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELO S.A. APELADO: TOTALMAQ LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a parte Cielo S.A. para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a apresentação de contestação (ID 17114333) após a prolação da sentença (ID 17114331). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator